Tribunal: TJMT
Processo: 0008911-11.2018.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos,
I.
Nos autos da ação penal n.o 8911-11.2018.811.0059 (código 111346) que tramitou pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, Alam Pereira Araújo e Renan Ferreira de Souza, foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial no fechado, e ao pagamento de 1640 (mil seiscentos e quarenta) dias-multa.
Não se conformando com os termos da sentença Renan Ferreira de Souza interpôs recurso de apelação (id. 16916471), objetivando (I) pela absolvição, diante do princípio do in dubio pro reo; alternativamente (II) pela desclassificação da conduta típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas; (III) pela substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos; e (IV) para recorrer em liberdade (razões recursais em id. 16916488 e 16916489).
Também irresignado (id. 16916473) Alam Pereira Araújo pugnou (I) pela absolvição, diante do princípio do in dubio pro reo, pois não restou provado que o apelante comercializava entorpecentes ou auferia lucro com o transporte que realizou de maneira eventual para saciar seu vício; alternativamente (II) pela desclassificação da conduta típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas; (III) pela substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos; e (IV) para recorrer em liberdade (razões recursais em id. 16916493 e 16916494).
Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 16917455 a 16917457).
O Ministério Público inconformado com a sentença interpôs recurso de apelação (id. 16917450), objetiva preliminarmente (I) pela nulidade da sentença condenatória, especialmente quanto a individualização da pena para cada apelado; e no mérito (II) pela reforma da dosimetria da pena em relação ao apelado Renan, devendo ser afastada a circunstância atenuante da confissão; e, (III) aplicar a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da lei n. 11.343/2006 (id. 16917451 e 16917452).
Em contrarrazões, Alam Pereira Araújo, aduziu preliminarmente pela intempestividade do recurso. No mérito que seja negado provimento ao recurso (id. 16917471 a 16917473).
Igualmente, Renan Ferreira de Souza, em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença condenatória, com a condenação do estado em honorário advocatícios em razão da nomeação dativa (id. 16917479).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou pelo acolhimento da preliminar arguida pelo Parquet, a fim de anular parcialmente a sentença, especificamente na parte da dosimetria da pena dos apelados e pelo desprovimento dos recursos interpostos pela defesa, com base no vasto conjunto de provas, que justifica a condenação pelos crimes de tráfico ilegal de drogas e associação para o tráfico e a negativa de concessão do direito de recorrer em liberdade, restando prejudicada a análise dos pedidos relativos à dosimetria, ante a necessidade de nova valoração pelo Juízo a quo (id. 21938980), sintetizando com a seguinte ementa:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – I) PEDIDO DO PARQUET: 1. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, ESPECIFICAMENTE NA PARTE DA DOSIMETRIA, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE NÃO OBSERVOU A EXIGÊNCIA LEGAL DE ESPECIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CADA UM DOS RÉUS, ALÉM DE TER APLICADO ATENUANTES DE FORMA DESARRAZOADA, INCLUSIVE PARA AGENTE QUE NÃO ERA MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO CRIME – “(...) O juiz de primeiro grau, na aplicação da pena, deve se atentar aos ditames do artigo 5o, inciso XLVI e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 59 e 68 do Código Penal, observando o critério trifásico, sob pena de nulidade da sentença por ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais.” (TJMT – Apelação Criminal 0000753-28.2016.8.11.0029 – Rel.: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – J.: 22/01/2019) – II) PEDIDOS DOS RÉUS RENAN FERREIRA E ALAM PEREIRA: 2. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS TANTO DA TRAFICÂNCIA, QUANTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 3. PEDIDOS RELACIONADOS À DOSIMETRIA PREJUDICADOS, ANTE A NECESSIDADE DE NOVA VALORAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – 4. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS PRESOS DURANTE O CURSO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A AFASTAR A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO PARQUET E DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS.”
É o relatório.
II.
Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, Alam Pereira Araújo e Renan Ferreira de Souza objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados nas sanções do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial no fechado, e ao pagamento de 1640 (mil seiscentos e quarenta) dias-multa.
Nas razões recursais pugnam Alam Pereira Araújo e Renan Ferreira de Souza pela liberdade provisória, para responder ao processo em liberdade.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Na sentença condenatória consignou-se:
“A manutenção da prisão preventiva dos réus é medida que se impõe pelas mesmas razões que a motivaram.
Em razão desses fatos, MATENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS, o que os força a, se quiserem recorrer, esperar o julgamento do recurso presos.”
É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença condenatória apelável, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.
Na hipótese dos autos, o juízo singular, ao negar o direito de recorrer em liberdade consignou ter os apelantes permanecido presos durante todo o processo, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).
No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 131.236/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. Pacífico o entendimento desta Corte de que, sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte Superior (HC 73.652/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 28.04.08).
2. Na hipótese, acentuou o Tribunal a quo que os pacientes foram presos em flagrante delito, assim permaneceram durante toda a instrução criminal, além de mencionar o elevado valor dos bens apreendidos e a existência de um contexto fático que demonstra a existência de quadrilha dedicada ao furto e venda de veículos roubados, a demonstrar habitualidade criminosa, razão pela qual encontra-se justificada a negativa do direito de recorrer em liberdade.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4. Ordem denegada.” (HC 131.236/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 03/11/2009). Grifei.
Ressalta-se que no caso vertente os apelantes estevam segregados durante toda a instrução criminal, revelando-se intangível a realidade indiciária cognitiva decorrente da prisão cautelar e preservada pela sentença condenatória.
Nestes termos, indefiro os pedidos de recorrer em liberdade.
Após publicação devolva os autos concluso para lançamento do relatório.
Comunicações e providências.